Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715182-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE LOPES DE SOUZA AGRAVADO: AZIZ YUSUF HASAN ALI MUSTAFA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE LOPES DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de reintegração de posse, processo n. 0704641-94.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de AZIZ YUSUF HASAN ALI MUSTAFA. A parte agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça. A parte que requer a gratuidade da justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira na forma da lei, mediante exibição de documentos que demonstrem a existência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Nesse sentido, se for empregado, pensionista ou aposentado, deve trazer os 3 últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, deve juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 meses e outros documentos que justifiquem a necessidade do benefício, como extratos de cartão de crédito e recibos de despesas mensais. Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator